Tribunal: TJMT
Processo: 1008735-38.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008735-38.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Juros, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEI PERUSSO - CPF: 299.868.421-15 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PROPAGANDA ENGANOSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a dilação probatória faz-se necessária à apreciação do feito, o julgamento antecipado da lide importa em cerceamento de defesa da parte, principalmente se o magistrado conclui pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, de modo que a sentença deve ser anulada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 5o, LV da CF.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008735-38.2019.8.11.0040

APELANTE:

NEI PERUSSO

APELADO:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEI PERUSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart
, lançada nos autos da Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais e Indenização por Danos Morais no 1008735-38.2019.8.11.0040
,
ajuizada em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, eis que postulou pela oitiva de testemunhas a fim de comprovar que foi enganado quando contratou o consórcio, mas, no entanto, seus pedidos foram julgados improcedentes por falta de provas.

Ainda, sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, o que afronta o disposto no art. 93, IX da CF.

No mérito, explica que a apelada é recorrente neste tipo de propaganda, tanto que existe uma ação coletiva na Comarca de Sinop, perante a 4a Câmara Cível para alinhamento e resolução da demanda – Processo no 100250351.2020.8.11.005, colacionando, ainda, vários julgados de demandas similares, a fim de garantir a segurança jurídica.

Ressalta a carência e ignorância dos consumidores lesados, o pagamento/sinal anterior ao recebimento do contrato de consórcio formalizado entre as partes, bem como o fato de haver entrevista concedida em programação local, onde confessam que os funcionários recebiam treinamento para enganar as pessoas.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 107409661).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
o contrato juntado nos autos dá conta de que não houve promessa de contemplação, ESTANDO ESCRITO EM VERMELHO E CAIXA ALTA: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”, e ainda explica que a avença ratifica o tempo da devolução dos valores pleiteados pelo apelante. Ainda, defende que o contrato faz lei entre as partes, de modo que deve ser respeitado o
pactun sunt servanda
(Id. 107409665).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 108589499 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
NEI PERUSSO
ajuizou a ação rescisória de contrato de adesão com restituição de quantia paga c/c anulação de cláusulas contratuais e indenização por danos morais em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, alegando, em síntese, que celebrou contrato de consórcio com a requerida para aquisição de um caminhão na data de 10/08/2018, acreditando que se tratava de um financiamento, sendo que a requerida lhe prometeu a contemplação no prazo de 3 (três) dias da assinatura do contrato, após a entrada, de R$8.840,00 (oito mil, oitocentos e quarenta reais), mas, mesmo com o pagamento, não foi contemplado como prometido, sendo que depois tomou conhecimento de que foi vítima de publicidade enganosa.

Para tanto, instruiu a inicial, entre outros documentos, com cópia da denúncia efetuada à Promotoria de Justiça da Cidade de Sorriso–MT para o fim de ajuizar a ação coletiva (id. 107409604 - Pág. 1 a 7), reportagens locais noticiando a lesão aos consumidores da recorrida (id. 107409655 - Pág. 1 e 107409657 - Pág. 1), além de
prints
do Facebook da apelante, que constam reclamações a respeito da fraude praticada pela apelada (id. 107409606 - Pág. 2),

No entanto, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial,
cujo teor, na parte que interessa, é o seguinte:

“(...) inobstante a parte autora alegue que foi vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito poucos dias a contar do pagamento da entrada,
entendo que o contrato juntado aos autos com a inicial é claro ao indicar que se trata de um Consórcio, não havendo dúvida de que a empresa requerida não comercializa cotas contempladas
.

Com efeito, ao final das cláusulas contratuais, logo abaixo da assinatura do consorciado contratante está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e em vermelho a seguinte frase:
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.
(Id 27404554 - pág.4).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Além disto, entendo que os prints de conversa de aplicativo e de sites de internet, por si só, não prestam para demonstrar a alegada irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

(...)

Deste modo,
não demonstrado o descumprimento contratual pela parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio (de pagar as parcelas mensalmente para, ao final, ou por meio de lance ou sorteio, recebe o crédito), a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
.

(...)”

O apelante alega que a ocorrência do cerceia do direito de defesa, já que os pedidos da inicial foram julgados improcedentes por ausência de provas quanto à propaganda enganosa, embora tenha postulado pela realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas.

Evidencia-se dos autos, que há outros julgados de casos análogos neste Egrégio Tribunal de Justiça, retratando a situação de vários consumidores que alegam lesão por atos praticados pela apelante, inclusive a nível nacional, de modo que prudente a instrução processual na origem.

Vale destacar que não se desconhece o recente precedente desta Câmara que afastou o cerceamento de defesa

por entender que as provas produzidas nos autos eram suficientes para formar o convencimento do julgador - RAC 0016336220198110040 MT, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/02/2022, mas, na hipótese, sopesando a necessidade da busca da verdade real, sobretudo pelo fato de que outros consumidores também foram lesados, a alegada propaganda enganosa deve ser melhor avaliada após a produção das provas pleiteadas pela parte autora.

Até porque, a questão não está na existência da cláusula do contrato escrito com ausência de garantia de contemplação, mas na abordagem do vendedor da ré em ofertar o negócio, mediante publicidade enganosa.

Ademais, existe colacionado nos autos a Denúncia efetuada à Promotoria de Justiça da Cidade de Sorriso–MT para o fim de ajuizar a ação coletiva haja vista diversos consumidores lesados (id. 107409604 - Pág. 1 a 7), reportagens locais noticiando a lesão aos consumidores da recorrida (id. 107409655 - Pág. 1 e 107409657 - Pág. 1), além de
prints
do Facebook da apelante, que constam reclamações a respeito da fraude praticada pela apelada (id. 107409606 - Pág. 2), cujos indícios são suficientes para inviabilizam o julgamento antecipado da lide.

Cumpre dizer, inclusive, que sequer foi oportunizado as partes a especificar as provas que pretendiam produzir, conquanto, o recorrente desde a inicial já tenha pleiteado pelo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

Outrossim, não se admite que o magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência do pedido sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o juiz convoca os autos para julgamento antecipado, ou é porque entende que a matéria é exclusivamente de direito, ou é porque os documentos dos autos são inequívocos quanto aos fatos discutidos.

À vista disso, a anulação da sentença se impõe, com vistas a possibilitar a necessária instrução probatória postulada pelo autor/apelante.

Nesse sentido, trago à baila o entendimento desta colenda Casa de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AÇÃO MOVIDA POR CONSUMIDOR QUE TERIA SIDO VÍTIMA DE PROPAGANDA ENGANOSA - DÚVIDAS QUANTO À VERDADE DOS FATOS – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Conquanto existam feitos que envolvam consumidor e a empresa Multimarcas de Consórcio que tiveram os pedidos acolhidos e confirmados por esta Corte de Justiça, não se pode “julgar por atacado” ou “presumir o prejuízo”, é necessário analisar caso a caso. À parte compete comprovar, de forma irresoluta e indene de dúvida, que não tinha a intenção de aderir ao grupo de consórcio e que houve o cometimento da prática abusiva, o que não se vê, de plano, no caso destes autos. Os fatos articulados na inicial não se enquadram na hipótese de julgamento antecipado, não sendo o caso de aplicação da exegese do art. 355, I e II, do CPC. Logo, cabia à Juíza a quo seguir o que determina o artigo 357 da Lei de Ritos, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificados os meios de prova, designar audiência de instrução e julgamento i instruir o processo. Sentença anulada”. (TJ-MT 10087276120198110040 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ALEGADA FRAUDE MEDIANTE PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE NULIDADE DO DECISUM –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE MESMO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DAS ALEGAÇÕES INICIAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA
– DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REGULAR INSTRUÇÃO – RECURSO PROVIDO. A existência de um contrato escrito em que destacada uma cláusula consignando a inexistência de garantia de contemplação da cota consorcial não justifica a improcedência da ação de rescisão contratual/indenizatória quando a controvérsia apresentada pela parte autora se assenta no fato de ter sido supostamente ludibriada por um funcionário da requerida através de publicidade enganosa. Embora o péssimo histórico de problemas empresariais da ré, tal fato não justifica por si só o julgamento de casos por atacado, com a presunção da ocorrência de fraude mediante publicidade enganosa, se os elementos indiciários de prova até então juntados aos autos evidenciam a necessidade de realização da dilação da instrução probatória do feito.
Julgada antecipadamente a lide sem que tenha havido essa necessária dilação da instrução, fica evidenciada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para a retomada da fase de instrução
.- (TJ-MT 10106736520198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim, diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada pelo apelante
para reconhecer o cerceamento de defesa, e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau a fim de que os autos retornem à origem para a devida instrução processual.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em suma, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Nei Perusso
visando a reforma da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação rescisória de contrato de adesão (consórcio) com restituição imediata de quantia paga c/c anulação de cláusulas contratuais e indenização por dano moral que move em desfavor de Multimarcas Administradora de Consórcio Ltda., julgou improcedente o pedido inicial.

Inconformado, arguiu o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Ainda em sede de preliminar, suscita o cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que houve vício de consentimento demonstrado na promessa de imediata contemplação por parte do preposto da administradora, merecendo reforma a sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, que acolheu o cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem ponderado e de conhecimento de todos os membros deste Tribunal, há inúmeros casos análogos em trâmite, clamando maior atenção para instrução dos feitos em questão.

Basta uma rápida busca processual com o nome da apelada para verificar a expressiva quantidade de demandas manejadas pelos consumidores, almejando a reparação em decorrência da suposta propaganda enganosa difundida pela administradora de consórcio.

Saliento que se trata de uma questão nacional, ocasionando o manejo de Ações Civis Públicas por alguns Ministérios Públicos Estaduais, a exemplo da Bahia, Ceará e Piauí.

Ademais, verifico que o apelante pugnou pela produção de provas, não agindo com o costumeiro acerto a d. magistrada ao j
ulgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a colheita de provas, e afirmar posteriormente que o autor não as produziu.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 04 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022